Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO OU MODULAÇÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSUALÍSTICA ESPECIAL. RITO (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). ETAPA INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DA CONSUMIDORA. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação.
2. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos com lastro na Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.